Tribunal: STF
Processo: RHC 54836
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-15
Data de publicação: 1976-10-15

Ementa:
- HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DE BENEFÍCIO DO ART. 408, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AO PACIENTE, PORQUE NÃO PROVADA A PRIMARIEDADE. - PROVA DA PRIMARIEDADE APRESENTADA AO STF. - PROVIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO, EM PARTE, PARA QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA APRECIE O REQUISITO DE TER, O RÉU, BONS ANTECEDENTES E DECIDA DO PEDIDO COMO DE DIREITO.